Tribunal: TJES
Processo: 5019592-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019592-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO COSTA DE ANDRADE

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO. NOTÍCIA DE RECEBIMENTO DE APROXIMADAMENTE 50KG DE “MACONHA”. COORDENAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR TERCEIROS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DADOS TELEMÁTICOS QUE EVIDENCIAM ATIVIDADE CONTÍNUA DE TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE REFORÇA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DISPARIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO A CORRÉUS SOLTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 580, DO CPP. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO COSTA DE ANDRADE, em face de decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação penal nº 0000427-28.2024.8.08.0011, na qual o paciente responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a denúncia, em 10 de junho de 2024, após denúncias anônimas de que o paciente, apontado como liderança do tráfico, teria recebido cerca de 50kg de “maconha” e divulgado a droga em status de WhatsApp, a polícia militar deflagrou operação que identificou os corréus Jean Mulin e Jéssica Nogueira, associados ao paciente, transportando e distribuindo o entorpecente em um veículo Gol branco; o carro foi abordado no posto “Shangrilá”, na BR-101, sendo apreendidos dois tabletes de “maconha” (aproximadamente 2kg) e R$ 420,00 em dinheiro, e, com base em investigações e quebra de sigilo telefônico, o paciente foi apontado como proprietário da droga e líder da associação, responsável por comandar a distribuição realizada pelos demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se funda em elementos concretos que atendem aos requisitos do art. 312, do CPP, ou se está baseada exclusivamente na reincidência; (ii) estabelecer se há identidade fático-processual com os corréus soltos a justificar a extensão do tratamento mais benéfico, nos termos do art. 580, do CPP; (iii) determinar se a manutenção da custódia afronta o princípio da homogeneidade, por suposta desproporcionalidade em relação a futura pena; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, seriam suficientes e adequadas para afastar a necessidade da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com relação a ausência de fundamentação e de pressuposto da prisão cautelar
, a decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva em dados concretos extraídos da investigação, que indicam o paciente como líder de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, responsável pela aquisição de carga expressiva (notícia de aproximadamente 50kg de “maconha”) e pela coordenação da distribuição por terceiros (“Jean” e “Jéssica”), o que caracteriza acentuada periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. As investigações, inclusive com quebra de sigilo telefônico e análise de dados telemáticos autorizada judicialmente, revelam diálogos em aplicativo WhatsApp, movimentações financeiras vinculadas à comercialização de entorpecentes e conversas com expressões como “ativou”, “entregas”, “prazo” e “pegar o dinheiro atrás de casa”, que demonstram atividade contínua de tráfico e reiterada inserção do paciente no comércio ilícito de drogas.

5. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico não constitui único fundamento da prisão preventiva, mas reforça o risco de reiteração delitiva, corroborando a necessidade da custódia cautelar para interromper supostas atividades criminosas e resguardar a ordem pública, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 209.369/RS, rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
26/6/2025
).

6.
Quanto a alegação de disparidade no tratamento do paciente com relação ao corréu
,

esta não se confirma, pois o paciente é apontado como proprietário da droga e responsável pelo “
comando
” da organização, ao passo que os corréus atuam apenas no transporte e distribuição, inexistindo identidade fático-processual que autorize a aplicação do art. 580, do CPP, especialmente diante da condição pessoal desfavorável do paciente (reincidência específica), não compartilhada, por exemplo, por “Jéssica”, descrita como primária e mãe de cinco filhos.

7.
A invocação do princípio da homogeneidade
, sob o argumento de que a prisão seria mais gravosa que a pena em eventual condenação, configura juízo meramente hipotético, pois não é possível antever, nesta fase processual, o regime de cumprimento de pena que poderá ser fixado, mormente diante da imputação de tráfico e associação para o tráfico, somada à reincidência específica e ao papel de liderança atribuído ao paciente.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, inclusive eventual monitoração eletrônica, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva em contexto no qual o paciente, em tese, faz do crime seu meio de vida e comanda a distribuição de entorpecentes, de modo que não se evidencia constrangimento ilegal na opção judicial pela segregação cautelar.

9.
As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa
, como paternidade de criança de colo, residência fixa e ocupação lícita, não prevalecem sobre os elementos concretos que apontam a gravidade da conduta, a liderança em organização criminosa e a continuidade delitiva, não se mostrando aptas, por si, a revogar a prisão preventiva quando subsistem os motivos que a legitimam.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019592-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO COSTA DE ANDRADE (AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
CRISTIANO COSTA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação penal nº 0000427-28.2024.8.08.0011, em que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta a defesa (id. 17015090), em síntese, que o decreto prisional estaria fundado exclusivamente na reincidência, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega ainda que o paciente é pai de uma criança de colo, possuindo residência fixa e ocupação lícita, e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta da denúncia que, no dia 10 de junho de 2024, após o recebimento de denúncias anônimas indicando que o paciente (conhecido como liderança do tráfico) teria recebido uma carga de aproximadamente 50kg de “maconha” e estava divulgando a droga nos status de WhatsApp, policiais militares montaram uma operação.

As informações davam conta de que os corréus Jean Mulin e Jéssica Nogueira, associados ao paciente, estavam transportando e distribuindo a droga em um veículo Gol branco.

Durante o monitoramento, os policiais abordaram o referido veículo no posto de gasolina “Shangrilá”, localizado na Rodovia BR-101, no município de Cachoeiro de Itapemirim, encontrando com “Jean” e “Jéssica”, dois tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 2kg e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em dinheiro.

As investigações, incluindo a quebra de sigilo telefônico, apontaram o paciente como o proprietário da droga e líder da associação, sendo ele quem "comandava" a distribuição realizada pelos demais.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Com relação a ausência de fundamentação e de pressuposto da prisão cautelar
, a defesa alega que o decreto prisional se baseia
exclusivamente
na reincidência.

Contudo, a análise dos autos revela que a custódia cautelar está alicerçada em elementos concretos que transcendem o mero histórico criminal do paciente.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão constritiva e as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau destacam não apenas a reincidência específica do paciente em crime de tráfico, mas também o
modus operandi
da empreitada criminosa.

Há fortes indícios de que o paciente integra e exerce liderança em uma associação criminosa voltada ao tráfico, sendo responsável pela aquisição de vultosa quantidade de entorpecentes (notícia de 50kg de “maconha”) e pela coordenação de terceiros (“Jean” e “Jéssica”) para a distribuição.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo papel de liderança em organização criminosa e pela quantidade de droga movimentada, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no RHC n. 209.369/RS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
26/6/2025
).

O Juízo de primeiro grau destacou, ainda, a gravidade concreta da conduta, apontando que a investigação revelou diálogos interceptados via aplicativo WhatsApp, movimentações financeiras atreladas à comercialização de entorpecentes e a reiteração na prática criminosa.

O relatório policial, por sua vez, descreve extensa análise de dados telemáticos obtidos mediante quebra judicial, com conversas que indicam atividade contínua de tráfico pelo paciente e referências explícitas à chegada e venda de drogas (“ativou”, “entregas”, “prazo”, “pegar o dinheiro atrás de casa”, dentre outras).

Assim, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade do agente, e não apenas pela reincidência, como sustenta a defesa, embora na hipótese a reincidência reforce o risco de reiteração delitiva.

Quanto a alegação de disparidade no tratamento do paciente com relação ao corréu
,

a impetrante

argumenta que a manutenção da prisão do paciente é injusta, uma vez que os corréus “Jean” e “Jéssica” (presos em flagrante com a droga), foram soltos.

Entretanto, para a aplicação do art. 580, do CPP, é imprescindível a identidade fático-processual entre os réus, o que não ocorre no presente caso.

Conforme as informações prestadas e a própria denúncia, atribui-se ao paciente a função de “
comando”
e propriedade da droga, enquanto os corréus atuavam na ponta da distribuição (transporte).

Além disso, o Juízo de primeiro grau destacou expressamente a reincidência específica do paciente, condição pessoal desfavorável que não se comunicou aos corréus no momento da análise da liberdade provisória (“Jéssica”, por exemplo, é primária e mãe de 5 filhos, conforme consta dos autos do flagrante).

Assim, a posição de liderança e a habitualidade criminosa impedem a extensão do benefício ao ora paciente.

Com relação à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade
, a alegação de que a prisão é desproporcional a uma futura pena é mero exercício de futurologia.

Não há como afirmar, neste momento, que o regime de pena a ser imposto ao paciente será supostamente diverso do semiaberto ou fechado, especialmente pelo fato de se tratar de reincidente específico, acusado de liderar esquema de tráfico e associação para o narcotráfico.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública e interrupção das atividades criminosas, as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP), como o uso de tornozeleira eletrônica, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva de quem, em tese, faz do crime seu meio de vida e comanda a distribuição de entorpecentes.

Por fim, destaco que as
condições pessoais favoráveis
, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando subsistem os motivos que a justifiquem, como na hipótese.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.